Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-65.2021.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014220-65.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PROJECOES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.580.319/0002-91 (AGRAVANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), A. M. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.293.388/0001-33 (AGRAVANTE), NOEDIA SPINDLER DO AMARANTE - CPF: 668.278.841-04 (AGRAVANTE), MAIRA SPINDLER DO AMARANTE FERREIRA - CPF: 878.198.051-53 (AGRAVANTE), MARCELLY SPINDLER DO AMARANTE DIAS - CPF: 032.258.531-78 (AGRAVANTE), NATINE SPINDLER AMARANTE RODRIGUEZ - CPF: 822.477.061-34 (AGRAVANTE), ERNESTO MANOEL DA MATA - CPF: 354.738.861-91 (AGRAVADO), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (ADVOGADO), MARCELLY SPINDLER DO AMARANTE DIAS - CPF: 032.258.531-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NATINE SPINDLER AMARANTE RODRIGUEZ - CPF: 822.477.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA SPINDLER DO AMARANTE FERREIRA - CPF: 878.198.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEDIA SPINDLER DO AMARANTE - CPF: 668.278.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPTIDÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida, ao fundamento de inexistência de prova idônea da incapacidade financeira das pessoas jurídicas agravantes, tendo sido deferido apenas o parcelamento das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inaptidão fiscal da pessoa jurídica, por si só, é suficiente para presumir hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, ou se é necessária a comprovação documental efetiva da incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça prevista no art. 98 do CPC exige, para pessoas jurídicas, demonstração concreta da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, não se admitindo presunção absoluta de hipossuficiência.

4. A inaptidão fiscal não constitui, por si só, prova de incapacidade econômica, podendo decorrer de irregularidades formais ou omissão declaratória, sem excluir a existência de patrimônio ou fluxo financeiro.

5. O ônus probatório incumbe à parte requerente, sendo insuficientes consultas cadastrais e alegações genéricas quando ausentes documentos contábeis essenciais, como balanço patrimonial e demonstrações financeiras.

6. A existência de elementos nos autos indicativos de capacidade econômica reforça a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a revogação da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“
1. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de inaptidão fiscal.

2. O ônus de demonstrar a hipossuficiência financeira incumbe à parte requerente, mediante prova documental idônea.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
PROJEÇÕES MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA. e A. M. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
contra a decisão monocrática de ID 366844350, proferida por este Relator nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1014220-65.2021.8.11.0002.

A decisão agravada revogou a gratuidade da justiça, anteriormente concedida de forma preliminar, e deferiu o parcelamento das custas processuais do apelo em 06 (seis) parcelas, após as recorrentes, instadas a comprovar a hipossuficiência, terem deixado de apresentar a documentação contábil solicitada (ID 360887383).

Em suas razões recursais (ID 369776379), as Agravantes sustentam, em síntese, o desacerto da decisão.

Alegam que a condição de "
inaptas
" perante a Receita Federal, por força da Instrução Normativa RFB nº 2119/2022, as impede de exercer qualquer atividade econômica, faturar e movimentar contas bancárias, o que, por si só, comprovaria a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Argumentam que a exigência de apresentação de documentos como balanço patrimonial e DEFIS se mostra desproporcional e de cumprimento impossível para empresas nesta condição, e que a decisão, ao revogar a benesse, viola o princípio do acesso à justiça.

Colacionam julgados de outros tribunais em abono à sua tese e pugnam pela reforma da decisão monocrática para que seja restabelecida a gratuidade da justiça em sua integralidade.

O Agravado, em contrarrazões (ID 376168875), defende a manutenção da decisão monocrática.

Afirma que a inaptidão do CNPJ não se confunde com incapacidade financeira e que as Agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a hipossuficiência.

Sustenta que a ausência dos balanços e demais documentos contábeis
fragiliza a pretensão recursal e que as Agravantes, na verdade, auferem rendimentos com a locação do imóvel objeto da lide principal.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo e pela aplicação da multa por recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis (ID 369776379), e adequado à espécie, conforme art. 1.021 do CPC. Desnecessário o preparo, uma vez que o objeto do recurso é justamente a discussão sobre a gratuidade da justiça.
Assim, p
resentes os demais pressupostos, conheço do Agravo Interno.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Isso porque,
a
decisão monocrática agravada (ID 366844350), ao revogar a gratuidade, fundamentou-se essencialmente na insuficiência da prova da hipossuficiência. O Relator, amparado pela Súmula 481 do STJ, considerou que a simples condição de "inapta" e a consulta ao DETRAN não eram provas cabais da insolvência, sendo indispensável a apresentação de documentos contábeis (Balanço Patrimonial, DRE, DEFIS), os quais não foram juntados pelas recorrentes, apesar de intimadas para tal fim (ID 360887383).

Como medida de ponderação e para garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição, foi deferido o parcelamento das custas.

As Agravantes, por sua vez, insurgem-se contra essa conclusão.

Neste contexto, o
cerne da argumentação
recursal
é que a inaptidão fiscal, por si só, gera uma presunção de incapacidade financeira, pois as impede legalmente de operar, faturar e movimentar contas bancárias. Alegam, assim, que a exigência de outros documentos contábeis configura uma "prova diabólica", devendo a benesse ser integralmente mantida com base nos elementos já constantes dos autos.

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça àquele com insuficiência de recursos. Para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, através da Súmula 481, de que o benefício é possível, mas exige a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O verbo "demonstrar" aqui é crucial
, pois
impõe à pessoa jurídica um ônus probatório ativo e robusto, afastando a mera presunção de veracidade da alegação de pobreza que milita em favor da pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC). O instituto central, portanto, é a gratuidade da justiça para pessoa jurídica, e seu requisito legal é a comprovação da hipossuficiência.

Procedendo à subsunção revisional, verifica-se que as Agravantes foram devidamente intimadas para cumprir tal requisito (ID 360887383), mas se limitaram a juntar consultas ao DETRAN e a reiterar a tese da inaptidão fiscal (ID 366672856).
Dessarte, a
não apresentação dos balanços patrimoniais e das declarações fiscais solicitadas representa o descumprimento do ônus probatório que lhes incumbia.

A
ssim, a
tese de que a inaptidão fiscal gera uma presunção absoluta de incapacidade financeira não se sustenta
, isso porque u
ma empresa pode estar inapta por omissão de declarações e, ainda assim, possuir um vasto patrimônio imobilizado ou créditos a receber.

No caso concreto, as próprias Agravantes litigam em um processo que envolve um imóvel de valor significativo, o que, por si só, já afasta a ideia de miserabilidade patrimonial.

Ademais, a alegação do Agravado de que o imóvel gera renda de aluguel (ID 376168875) não foi especificamente rebatida, o que fragiliza ainda mais a tese de total ausência de recursos.

A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente a norma ao caso concreto
,
diante da ausência de prova cabal da impossibilidade de arcar com as custas, não era possível manter a isenção total.

Relembro
que o benefício em tela deve ser destinado às pessoas físicas ou jurídicas que realmente necessitam, com real insuficiência econômica para suportar as despesas de um processo judicial sem prejuízo do sustento próprio e da sua atividade comercial, e, como mencionado, percebem-se elementos que indicam a capacidade de pagamento das despesas processuais pel
os
agravante
s
, o que a afasta da pretensão de merecer o benefício postulado.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa
a
presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos
que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Desta forma, com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas,
o que não ocorreu
.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para o deferimento da justiça gratuita neste momento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de
hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT –
Rai
nº 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2ª Câmara Cível – j. 07/10/2016).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que
revogou a
justiça
gratuita
.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Por oportuno, d
etermino a intimação dos Agravantes para que realizem o recolhimento do preparo recursal da Apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026